Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-42.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003778-42.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA - CPF: 284.191.621-91 (EMBARGADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003778-42.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003778-42.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,

contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, nos autos do
Agravo Interno n° 1003778-42.2018.8.11.8.11.0003
, interposto pelo
Recorrente
contra
Ildacy Rocha dos Santos Anchieta
,
que,
por

unanimidade, desproveu o recurso
.

Aduz, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissão, ante a
ausência de análise dos argumentos deste embargante a respeito da efetiva análise pelo juízo de origem da perícia realizada nos autos, o que implicaria, inevitavelmente, na reforma do Acórdão, seja pela manutenção da sentença em razão do livre convencimento motivado ou anulação, em razão da ilegalidade da prova pericial.

Pontua que,
a obscuridade e contradição está presente na ofensa à coisa julgada perpetuada no Acórdão ora vergastado, pois, em verdade, diferentemente do que assenta a decisão vergastada, a decisão transitada em julgado ordena que a prova pericial aufira se a perda encontrada foi suprida pelas leis de reestruturação de carreira e tal não foi feito na prova pericial.

Diz que,
o erro material está evidente, pois a sentença, diferentemente do que assevera Vossa Excelência, levou a efeito, sim, de forma bem fundamentada e clara, a prova pericial produzida nos autos, afastando-a em razão do livre convencimento motivado.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material, obscuridade, contradição e omissão apontados, atribuindo-se efeitos infringentes, bem como pugna pelo prequestionamento dos arts. 371 e 479 do CPC/2015; arts. 502 a 508 do CPC/2015; Lei nº 8.880/94; e art. 489 do CPC/2015.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 175201172

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003778-42.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
nos autos do
Agravo Interno n° 1003778-42.2018.8.11.8.11.0003
, interposto pelo
Recorrente
contra
Ildacy Rocha dos Santos Anchieta
,
que,
por

unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998 — AUSÊNCIA DE MENÇÃO À INCORPORAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, aponta que
o acórdão incorreu em
vicio de omissão, obscuridade, contradição e erro material, uma vez que houve a
efetiva
liquidação de sentença por arbitramento com a realização da prova pericial; todavia, o
laudo pericial foi afastado motivadamente pelo Magistrado
a quo
.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não há se falar em omissão, quanto à alegada reestruturação de carreira e inexistência de defasagem salarial, pois tais argumentos foram todos rebatidos no acórdão impugnado; bem como a existência de erro material, tendo em vista que restou consignado no acórdão a necessidade de que fosse utilizada a metodologia adotada pelo
expert e as razões para afastar o entendimento adotado pelo Magistrado a quo.

Além do mais, não se discute que, nos termos do art.
479
do
CPC
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Entretanto, conforme restou registrado no aresto impugnado, o Magistrado
a quo

ao afastar o laudo pericial, produzido pelo
Expert,
sob o crivo do contraditório,

levou em consideração tão somente os documentos apresentados pelo Executado, ora Embargante.

Por oportuno, transcrevo trechos do aresto. Confira-se:

[...]

Isso porque,
restou claramente disposto no decisum impugnado que a Lei Estadual 6.528/94, não foi apta a reestruturar a carreira do agravado, além da necessidade de observação do laudo pericial, bem como, que existem informações que afastariam a declaração da liquidação zero
.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Por outro lado, no que tange a alegação de que
a Lei Estadual 6.528/94 não foi apta a reestruturar a carreira dos apelantes, uma vez que a referida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira e sim apenas realinhamento de tabelas salariais, ou seja ou aumento salarial,
entendo que deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo,
frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”.

(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJE 27/05/2021).
[Destaquei]

Cumpre destacar ainda que,
pode ser constatado, da conclusão da perícia efetuada pelo Expert (ID 154741884 – Pág. 10), que a Recorrida obteve defasagem salarial.

[...]

Como pode ser verificado, então, restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial, bem como, que existem informações que afastariam a declaração da liquidação zero.

[...] [Destaquei]

Desse modo, não se verifica a alegada obscuridade, erro material, omissão e contradição apontados, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio da Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023